Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-65.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019365-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[USINATU COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 32.011.796/0001-74 (APELADO), VICTOR RIBEIRO VIANA - CPF: 698.447.801-44 (ADVOGADO), ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 13.166.134/0001-29 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ONDACOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

APELADA:

USINATU COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
ACOLHIMENTO
–
CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE – FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS –
MÉRITO
RECURSAL – PEDIDO DE ADITAMENTO CONTRATUAL – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DOS VALORES – INCOMPROVADO – ÔNUS QUE CABIA AO RÉU – ART 373, II
–
DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR
– INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em contratos de empreitada, estabelece-se o vínculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro.

2.

A responsabilidade solidária não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.

3.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

4.

Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar.

5.

Em observância ao princípio da causalidade, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte vencida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. e ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
contra sentença
(ID. 232308177)
proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno as requeridas solidariamente a pagarem a requerente o os valores correspondentes aos custos excedentes, no cumprimento de prazos, bem como os valores relativos ao laudo técnico realizado, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a comprovação do efetivo desembolso. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerente, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da dívida, observando o § 2º, do artigo 85 do NCPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...)”
(grifo original)

1. Em suas razões recursais, a parte recorrente TELEFONICA BRASIL S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva.

1.2.

No mérito, afirma que não há solidariedade ao ressarcimento dos danos materiais por afronta ao artigo 265 do Código Civil.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.

Da ausência de descumprimento contratual.

2.2.

Da ausência de danos materiais indenizáveis e adimplemento integral do valor devido.

Recurso de TELEFONICA BRASIL S.A tempestivo e custas recolhidas.
(ID 233418689).

Recurso de ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA tempestivo e com custas recolhidas.
(ID 233418676).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações das recorrentes, pugnando pela manutenção do
decisum
fustigado.
(ID. 232308189).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

APELADA:

USINATU COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. E ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as apelantes ao pagamento de danos materiais suportados pela autora da ação,

Extrai-se dos autos, que a empresa USINATU COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Material em face das apelantes

TELEFONICA BRASIL S.A. E ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

Afirmou que a empresa

ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, solicitou orçamento para fabricação e implantação de postes, por meio de contrato de empreitada.

Aduziu que o preço combinado pela implantação de cada poste ficou ajustado em R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), idênticos à descrição da Ordem de Compra de 05/08/2021, que formaliza a contratação, e conforme acordado entre as partes, antes do início da obra foi feito o pagamento no montante correspondente a 30% (trinta por cento), relativos à entrada.

Informou que antes do início da entrega dos postes, a primeira Ré solicitou que fosse enviado 240 (duzentos e quarenta) postes que estavam destinados ao atendimento da obra preliminarmente contratada para outra obra da requerida.

Aduz que a primeira Ré passou a questionar a qualidade dos postes por ele enviados em virtude de alguns postes não estarem suportando as exigências de esforços na obra, requerendo a elaboração de laudo técnico para sanar as dúvidas existentes.

Em suas razões recursais, a empresa apelante TELEFONICA BRASIL S.A.
afirma não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação, defendendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Por outro lado, em suas razões recursais, a empresa ONDACOM SERVIÇOS, afirma que:
“cumpriu todas as previsões contratuais com o adimplemento do valor que era devido e, em contrapartida, a Apelada não comprovou suas alegações.”

Segue afirmando que: “a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, e que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Afirma ainda, que,
como regra, as modificações de um contrato escrito precisam ser feitas do mesmo modo, isto é, tal mudança somente poderia ser celebrada por documento escrito, com prova da concordância entre as partes, o que inexiste no caso em exame.

Por fim, afirma que a apelada não faz jus ao ressarcimento dos danos materiais alegados.

Pois bem.

1. Das razões recursais apresentadas por TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.

A apelante TELEFONICA BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não possui nenhuma relação jurídica com a autora/apelada.

Afirma ainda, que sequer faz parte do contrato de subempreitada, o que demonstra que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Pontua, ainda, a inexistência de responsabilidade solidaria.

Pois bem.

Ressai dos autos que a empresa apelante TELEFONICA BRASIL S.A. firmou Contrato De Fornecimento De Bens e Prestação De Serviços com a empresa ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, consistente no fornecimento de materiais e prestação de serviços de elaboração de Projetos e execução de Obras e Serviços na Rede Externa de Telecomunicações. (ID nº 232306685)

A empresa ONDACOM SERVIÇOS, por sua vez, subcontratou a empresa apelada/autora da ação para a realização serviços de implantação de postes da rede de telecomunicações do trecho Rondonópolis x Guiratinga.

Nesse contexto, é importante esclarecer que em contratos de empreitada, estabelece-se o vínculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro.

Desta forma, havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Sendo que, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro, ainda que beneficiada pela obra, não responde por eventual inadimplência de subcontrato, motivo pelo qual, neste momento se faz necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Telefônica Brasil S.A.

In casu
, não se extrai anuência inequívoca por parte da empresa Telefonica quanto a subcontratação realizada, pois,
é evidente que a simples inclusão da TELEFÔNICA S.A., como destinatária de e-mails sobre o andamento das obras não autoriza a conclusão quanto à alegada participação da apelante no negócio firmado entre a ONDACOM SERVICOS e a USINATU, ainda que esta possa ser a beneficiada pela obra.

Ademais, não restou comprovado que a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. participou do processo de contratação das empresas subempreitadas, e mesmo que a conclusão diversa se chegue, tal não induz automaticamente na responsabilidade solidária em casos de inadimplência da empreiteira, tampouco a alegação de que usufruiu dos serviços prestados.

Noutro giro, considerando ausente previsão legal ou contratual nesse sentido, a solidariedade não se presume, consoante prescreve o art. 265 do CPC:

“Art. 265. A solidariedade nao se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”

Nesse sentido trago entendimento da jurisprudência caseira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
SUBEMPREITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA OBRA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada.

Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02.

(N.U 1015335-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro. (...)(N.U 1022210-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desta forma, entendo que a preliminar aventada deve ser acolhida, razão pela qual, fica prejudicada a análise das questões meritórias arguidas no presente recurso de apelação.

Portanto, acolho a preliminar arguida pela empresa apelante TELEFONICA BRASIL S.A., de modo a excluí-la da lide.

É como voto.

2. Das razões recursais apresentadas por ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA:

2.1.

Da ausência de aditamento contratual.

Neste ponto recursal, afirma a apelante ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, que a sentença vergastada deve ser reformada, pois no caso em apreço, não houve concordância em relação ao aditamento contratual e, ainda, que não anuiu com os valores cobrados pela autora.

Sem razão à recorrente.

Denota-se do conjunto probatório, mediante a leitura das diversas trocas de e-mails realizado entre as partes (ID nº 232306657 e seguintes), que houve a contratação da empreita consistente no fornecimento de postes de concreto para obra para implementação de obras.

Nesse sentido, trago troca de e-mail e ordem de serviço, que comprova o contrato entabulado entre as partes:

Desta feita, percebe-se que, anteriormente, à entrega dos postes contratados inicialmente, a empresa ONDACOM SERVICOS LTDA, solicitou aditamento contratual, ou seja, extrai-se dos autos, que, simultaneamente, entre os meses de agosto e setembro de 2021, a empresa requerente forneceu postes para a obra entre Araputanga e Campos de Júlio (MT), assim como, também atendeu a obra para a qual foi contratada no trecho Rondonópolis x Guiratinga, havendo concordância da parte apelante quanto aos valores cobrados pela empresa apelada, bem como, o desvio consensual de parte dos postes fabricados para socorrer outra obra.
(ID nº 232306657; 232306658; 232306659 e 232306660)

Ainda nesta senda, denota-se
pela exposição fática e documental, que a alteração do projeto inicial e o pedido para realização de laudo técnico de avaliação, para esclarecimento de dúvidas, se deu por exigência da empresa apelante, conforme ID nº 232308171:

Nesse sentido, percebe-se que o laudo de avaliação fora devidamente realizado, conforme ID nº 232306663.

Ademais,
sabe-se que, compete ao réu, comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não restou demonstrado nos autos, ante a inexistência de qualquer comprovação das alegações da empresa apelante/requerida.

Por fim, conforme bem assinalado no decisum fustigado, a tentativa da apelante na descaracterização do vínculo existente entre as partes, ao argumento de inexistência de aditamento contratual e falta de anuência nos valores cobrados, beira à má-fé, ante a vasta documentação probatória acostado aos autos.

2.1.

Da ausência de danos materiais indenizáveis e adimplemento integral do valor devido.

Neste ponto recursal, aduz a parte recorrente, que, não restou comprovado os danos materiais suportados pela parte adversa.

Desta feita, extrai-se do dispositivo sentencial, que a douta magistrada postergou a apuração dos danos materiais para liquidação de sentença:

“(...) Condeno as requeridas solidariamente a pagarem a requerente o os valores correspondentes aos custos excedentes, no cumprimento de prazos, bem como os valores relativos ao laudo técnico realizado, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a comprovação do efetivo desembolso. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). (...)”

Não havendo que se falar em falta de comprovação dos danos materiais suportados.

Noutro giro, ao contrário das alegações da apelante, extrai-se dos autos, pela leitura de e-mails, notas fiscais, fotografias e tabelas de gastos, que a necessidade de mudança do projeto inicial, bem como as exigências de laudos técnicos para aferição dos serviços realizados, culminou em gastos extras, suportados pela empresa apelada. (ID nº 232306656 – pág. 1 – 9).

Portanto, a manutenção do
decisum
fustigado, neste ponto recursal, é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de TELEFONICA BRASIL S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” da recorrente e excluí-la do polo passivo da lide, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. E, conheço do recurso de Apelação de ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento,
inverto o ônus de sucumbência, e, consequentemente, condeno a parte apelada USINATU COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, à parte recorrente TELEFONICA BRASIL S.A., em atenção ao princípio da causalidade
.

E, ainda, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualização da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024